Tribunal: STF
Processo: HC 97102
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-25
Data de publicação: 2010-08-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO 
   CONHECIMENTO.
Nos termos das alíneas a e b do inciso II do art. 75 
   da Lei 6.815/1980, para que o paciente não seja expulso, é 
   necessário que ele tenha (1) "cônjuge brasileiro do qual não esteja 
   divorciado ou separado, de fato ou de direito, e desde que o 
   casamento tenha sido celebrado há mais de 5 (cinco) anos" ou (2) 
   "filho brasileiro que, comprovadamente, esteja sob sua guarda e dele 
   dependa economicamente".
No caso, conquanto existam elementos de 
   que o paciente casou-se com brasileira, não há, por outro lado, 
   evidências de que ele não se divorciou, nem se separou, de fato ou 
   judicialmente, ou, ainda, de que algum dos seus filhos brasileiros 
   atualmente esteja sob sua guarda ou dele dependa economicamente, 
   conforme exige o art. 75, II, a e b, e § 2º, do art. 75 do Estatuto 
   do Estrangeiro.
Como o impetrante não se desincumbiu do ônus de 
   demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado em favor do 
   paciente, o exame do mérito da demanda reclama a produção de provas 
   no curso do processo, o que é inviável no âmbito da via processual 
   eleita.
Não obstante, após o voto do relator, foi apontado, em 
   voto-vista, o falecimento do paciente e a consequente 
   prejudicialidade do feito.
Habeas corpus prejudicado.